Tribunal: STF
Processo: RE 297787
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO. RECURSO
   PROCRASTINATÓRIO. MULTA. IMEDIATA EXECUÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA
   NESTA CORTE.
1.      Não se encontram configuradas no acórdão
   embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
2.      Multa de 10%
   [dez por cento] sobre o valor corrigido da causa.
3.      A ausência
   dos requisitos exigidos para a oposição dos embargos de
   declaração e suas sucessivas reiterações, refletem o caráter
   procrastinatório do recurso. A jurisprudência deste Tribunal, em
   tais casos, autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida
   por esta Corte, prescindindo da publicação do acórdão do
   respectivo julgamento e de eventual interposição de qualquer
   recurso. Precedentes.
4.      Embargos de declaração rejeitados.